Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730394-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINCOLN WILSON DE SOUZA, MAGNO FREITAS DE SOUZA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0705249-30.2021.8.07.0018, id 106247687). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24/02/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR